Tribunal: STF
Processo: RE 1378503
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios — TJDFT, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA Nº 2015.01.1.125134-3. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PLANILHA DA PRÓPRIA PARTE. TEMAS 810 DO STF E 905 DO STJ. TR. IPCA-E. CÁLCULOS HOMOLOGADOS. PRECLUSÃO. 1. A partir do julgamento definitivo do RE 870.947/SE (Dje de 20/11/2017), declarou-se inconstitucional o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (TR), por impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 2. Ante o entendimento do STF, fixado em repercussão geral, as condenações impostas à Fazenda Pública devem ser atualizadas monetariamente pelo IPCA-E (Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial). 3. Contudo, deve ser preservada a coisa julgada quando os cálculos foram feitos e homologados com base em planilha apresentada pela parte credora. Precedentes desta Turma. Overruling. 4. É inviável a rediscussão das matérias já decididas, seja em razão da preclusão, seja em observância ao devido processo legal e à segurança jurídica, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 5. Recurso conhecido e não provido (doc. 2, p. 1).

Os recorrentes, fundados no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegam violação do art. 102, § 2°, da mesma Constituição, sob o argumento de que o acórdão recorrido inobservou a correção monetária fixada na sentença transitada em julgado, nos termos da aplicação da Lei n. 11.960/2009.

Em 28/4/2022, o Ministro Ricardo Lewandowski, com base no julgamento do Tema 1.170 da Repercussão Geral, devolveu o processo ao TJDFT para o juízo de adequação, nos termos dos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil (doc. 18).

Todavia, o órgão julgador manteve o seu entendimento, aduzindo que:

a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. 
É que o acórdão combatido e os recursos constitucionais dizem respeito ao índice de correção monetária fixado em sentença judicial transitada em julgado, levando-se em consideração a declaração de inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei 9.494/97, e não ao índice aplicado para fins de juros de mora, como abordado no representativo (doc. 48, p. 1).

Na sequência, o recurso extraordinário foi admitido e enviado a esta Suprema Corte.

É o relatório. Decido.

A pretensão recursal não merece acolhida.

Isso porque o acórdão impugnado está em harmonia com o entendimento do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento do RE 629.392 RG/MT (Tema 1.361 da Repercussão Geral), da relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, no sentido de que o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal supervenientes, nos termos do Tema 1.170 RG. Por oportuno, transcrevo a ementa do referido precedente:

DIREITO CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. COISA JULGADA. ADEQUAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina que determinou a aplicação do IPCA-E para a atualização de débito da Fazenda Pública, na forma definida pelo Tema 810/RG, apesar de o título executivo judicial fixar índice diverso. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se o trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de correção monetária impede a incidência de norma superveniente que estabeleça parâmetro diverso de atualização. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170/RG), fixou tese de repercussão geral afirmando que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação ou de entendimento jurisprudencial do STF supervenientes. 4. De igual forma, a jurisprudência do STF afirma que inexiste ofensa à coisa julgada na aplicação de índice de correção monetária para adequação dos critérios de atualização de débito da Fazenda Pública, de modo a observar os parâmetros fixados pelo Tema 810/RG. Identificação de grande volume de recursos sobre o tema.IV. DISPOSITIVO E TESE 5. Recurso extraordinário conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG” (DJe 2/12/2024 — grifei).

Nessa linha, cito ainda os seguintes julgados: 

DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO DOS TEMAS 810, 1.170, 1.360 E 1.361 DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA DE LEGISLAÇÃO SUPERVENIENTE E ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL POSTERIOR PARA ADEQUAÇÃO DOS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA, AINDA QUE O TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL TENHA TRANSITADO EM JULGADO. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. INAPLICABILIDADE DA TESE DE DISTINÇÃO BASEADA NA DATA DE EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, especialmente no tocante à aplicação dos temas 810, 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a aplicação de legislação superveniente a entendimento jurisprudencial posterior, fixado em repercussão geral, para alterar os índices de correção monetária e juros de mora previstos em título executivo judicial transitado em julgado; e (ii) saber se a Lei 11.960/2009 é aplicável ao caso, considerando a data de expedição dos precatórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Não houve demonstração de desacerto da decisão agravada, pois as alegações do agravante se limitam a rediscutir matéria já decidida de acordo com a jurisprudência consolidada desta Suprema Corte 4. O acórdão do Tribunal de origem está alinhado com os temas 810, 1.170, 1.360 e 1.361 da repercussão geral, que permitem a aplicação de legislação e jurisprudência supervenientes para adequar índices de correção e juros, sem violar a coisa julgada. 5. A alegação de inaplicabilidade da Lei 11.960/2009 em razão da data de expedição dos precatórios não prospera, pois a modificação determinada pelo Tribunal de origem observou as teses fixadas pelo STF, inexistindo distinção relevante que afaste sua incidência. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental desprovido (ARE 1.457.175 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17/9/2025 — grifei).

DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO TRANSITADO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA PELA TR. EXECUÇÃO COM BASE NO IPCA-E (TEMA 810 STF). POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA. TEMA 1170. DECISÃO AGRAVADA QUE REFLETE A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada reflete a jurisprudência firmada neste Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema nº 1.170 da repercussão geral, no sentido de que: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado”. 2. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 3. Agravo interno conhecido e não provido (RE 1.410.728 AgR/PR, Rel. Min. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 5/9/2024 — grifei).

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA N. 1.170/RG. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. CORREÇÃO MONETÁRIA. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. TEMA N. 810/RG. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. O Tribunal de origem determinou a aplicação da TR como índice para atualização monetária da condenação, em desconformidade com a orientação fixada no RE 870.974, paradigma do Tema n. 810 da sistemática da repercussão geral. 2. No julgamento do RE 1.317.982, Tema n. 1.170/RG, o Supremo reafirmou entendimento no sentido de que a alteração dos índices alusivos aos consectários legais a incidirem sobre requisitórios expedidos não implica ofensa à coisa julgada. 3. Agravo interno desprovido (RE 1.398.757 AgR/PR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 21/8/2024 — grifei).

Posto isso, nego provimento ao agravo (art. 932 do CPC). Honorários advocatícios majorados em 1% (um por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.
 
Advirto que a interposição de recurso contra esta decisão monocrática pode acarretar a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, bem como nova majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do mesmo Código.

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator